Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. SOCIEDADE EM COTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DISTRATO UNILATERAL. PARTE RÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO. ABATIMENTO. PERTINÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. SENTENÇA MANTIDA
1. A Câmara de Uniformização dessa egrégia Corte de Justiça decidiu que “aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira” (IRDR no 20).
2. Reconhecida na sentença o distrato unilateral, a parte autora tem direito à devolução do capital aportado com juros e correção monetária, deduzida a quantia recebida a título de rendimento diário, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. O contrato firmado com vício atinge todos os contratantes, impondo-se o retorno das partes ao “status quo ante”.
4. Apelação conhecida e não provida.